Tribunal: TJMT
Processo: 1017597-68.2022.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017597-68.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOAO VILELA LUZ JUNIOR - CPF: 618.814.953-37 (RECORRIDO), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1017597-68.2022.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente(s):

Banco Bradesco S/A

Recorrido(s):

João Vilela Luz Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURIDICA NÃO COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.167,47 – datado em 20/12/2021, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa”, devendo ser ressaltado que, no momento oportuno, o Reclamado deixou de colacionar meios de provas robustos para comprovar a origem.

3. Em que pese a alegação da Reclamada de que não localizou a referida negativação em seu sistema interno, em consulta ao sistema Boa Vista, averíguo que o nome do consumidor foi negativado pelo Banco Bradesco, contrato n. 618814953000037EC, no valor de R$ 1.167,47 – data do débito em 20/122021, inclusão em 10/01/2022 e exclusão em 03/01/2023, cumpre destacar que a exclusão ocorreu somente após o ingresso da presente ação, logo, restou comprovado a inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Conforme colaciono abaixo.

4. Mantém-se o quantum indenizatório, pois este se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a INEXISTÊNCIA do DÉBITO
em discussão, devendo a parte ré, no prazo de 5 dias úteis, conforme art. 43, § 3º, do CDC, cancelar a respectiva negativação, bem como
CONDENA-LA ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por DANOS MORAIS
, sobre os quais, nos termos da Súmula nº 54 do STJ, devem ser acrescidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir deste arbitramento (Súmula nº 362 STJ)
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023